Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001729-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIAS BEZERRA DA SILVA - CPF: 772.681.214-15 (APELADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS - CPF: 163.923.965-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK DA SILVA DE MELO - CPF: 059.316.321-40 (APELADO), IVANILSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 060.057.231-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS BEZERRA DA SILVA - CPF: 772.681.214-15 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS - CPF: 163.923.965-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E
GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ROUBO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença
condenatória por roubo
majorado
(
art. 157, § 2o, incs. II e VII, do CP, por duas vezes) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990)
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa do crime de corrupção de menor;

(ii) analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação por roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), conforme lapso de 4 anos entre o recebimento da denúncia (13.2.2020) e a publicação da sentença (5.7.2024), nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1o, do CP.

4. Quanto ao roubo majorado, a materialidade está demonstrada pelo termo de apreensão e de entrega. A autoria foi comprovada pela delação judicial do adolescente infrator, corroborada pelos depoimentos consistentes das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante
do recorrente
. O conjunto probatório é idôneo e suficiente para sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. De ofício, extinta a punibilidade quanto ao crime de corrupção de menor, pela ocorrência de prescrição retroativa. No mérito, recurso desprovido, mantida a condenação por roubo majorado, com pena reduzida para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 28 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. É reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva referente ao crime de corrupção de menor, regulada pela pena aplicada.

2. O conjunto probatório formado pela delação judicial do adolescente infrator, corroborada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, e pela confissão extrajudicial do réu, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado, ainda que o réu tenha sido revel."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, inc. V; art. 110, § 1o; art. 157, § 2o, incs. II e VII; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 0036799-74.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 14/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001729-38.2020.8.11.0015

APELANTE: IVANILSON GOMES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
IVANILSON GOMES DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
, nos autos da ação penal (PJe n.
0001729-38.2020.8.11.0015),
que o condenou
por roubo majorado e corrupção de menor a
7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 48 dias-multa, no regime
semiaberto
– art. 157, §

2°, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 229365681).

O apelante sustenta que

as provas produzidas ao longo da instrução processual
são insuficientes para a condenação, sobretudo
“os testemunhos indiretos dos policiais, por serem meros depoimentos de ouvir dizer”.

Requer o provimento para que
seja absolvido
dos crimes que lhe foram imputados
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (ID

229365689).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (ID
229365693).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
231194183).

Relatado o feito.

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Há, no caso, matéria de ordem pública, prejudicial ao exame do recurso quanto ao crime de corrupção de menor.

Conforme se verifica dos autos, o apelante foi condenado a 1 ano de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, desconsiderado o concurso formal.

A
penas a defesa se insurgiu
contra a sentença.

O
art. 110, § 1o, do Código Penal,
determina
que
"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Assim, o lapso prescricional é de 4 anos,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Tendo em vista

que o recebimento da denúncia ocorreu em 13.2.2020
(ID 229365165, p. 2) e a publicação da sentença – último marco interruptivo –, se deu em
5.7.2024
(ID 229365687)
,
imperioso reconhecer a
prescrição da
pretensão punitiva
.

À vista do exposto, com fundamento no art. 110, § 1o, c/c art. 109, V,
ambos
do Código Penal,
DE OFÍCIO
,
DECLARO
extinta a punibilidade de
IVANILSON GOMES DE ALMEIDA
,
na
a
ção
p
enal

0001729-38.2020.8.11.0015
, no que se refere à corrupção de menor
, pela ocorrência da prescrição retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 21 horas, na esquina da Avenida Waldir Doerner com a Rua Vitória, Sinop, o denunciado IVANILSON GOMES DE ALMEIDA, mediante grave ameaça, juntamente com o adolescente E.S.M., subtraiu para outrem, mediante promessa de recompensa, coisas alheias móveis, consistentes na caminhonete Chevrolet S-10,
avaliada em R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), em posse da vítima Carlos Alberto dos Santos Anjos, além de 1 celular LG, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Jonas Bezerra da Silva, bem como corrompeu pessoa menor de 18 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita (...)”
(ID 229365674).

Pois bem.

A materialidade do crime de roubo está demonstrada pelo termo de apreensão (ID
229365165, p. 39) e termo de entrega (ID 229365165, pp. 57-59).

O apelante não foi interrogado em juízo
por ter sido declarado revel
(ID 229365670, p. 2).

Não obstante, verifica-se que
, na delegacia,
admitiu a prática delituosa

ao afirmar que:

“(...) veio para Sinop-MT, juntamente com seu amigo Erick
; que receberam uma proposta para fazer o roubo de uma caminhonete e levar até a cidade de Paranaíta-MT, onde receberiam a quantia de trinta mil reais; que não conhece a pessoa que conversaram, pediram para fazer o roubo, somente falou com ele pelo celular e não sabe dizer o nome dele, mas que já estariam esperando; que ontem, por volta das 21 horas, com Erick já com intuito de fazer um roubo de uma caminhonete, quando passaram em frente um local e viram dois homens parados numa esquina conversando, e percebeu que um deles era proprietário de uma caminhonete que estava estacionada; que não tinha uma
vitima
determinada; que interrogando simulou que estava armado e o seu comparsa Erick estava em posse de uma faca. com a faca em punho e que ambos deram foz de assalto perdeu, perdeu; que após praticarem o roubo, levando a caminhonete, onde também levaram um aparelho celular de uma das vítimas; interrogando dirigiu o veículo após o seu comparsa não conseguir; que passado cerca de quarenta a cinquenta minutos, foram abordados pela PM na BR 163 um pouco
a
frente da Adm Armazéns; que não atropelou nenhum morador de rua; que não agrediu a vítima e somente ameaçaram; que nunca foi detido antes e resolveram praticar o roubo pela proposta que encontraram. onde receberiam trinta mil reais para levar o veículo até Paranaíta-MT (...)”
(ID 229365165, pp. 73-74).

A
vítima
Carlos Alberto dos Santos Anjos
, em juízo, declarou
:

“(...)
eu e o José, nós estávamos tratando sobre assuntos ali na porta da igreja, quando veio dois moços nos interpelando, perdeu, perdeu, um com uma faca e o outro simulando que tinha arma de fogo, com a mão por dentro da camisa; diziam, perdeu, entrega a chave, entrega o dinheiro; eu ergui a mão e entreguei a chave do veículo para eles; do José, levaram um celular; eu tive a informação que a polícia militar já tinha nos encontrado e recuperado o veículo e tudo mais (...)”
(ID 229365671, relatório de mídias).

A vítima
Josias Bezerra da Silva
, em juízo,
afirmou
que:

“(...)
após os indivíduos pegarem seu celular e a caminhonete de Carlos, eles
saíram em fuga
. Nã
o estava
m
conseguindo conduzir a caminhonete corretamente, alguém suspeitou

e denunciou
para a
polícia,
el
es foram alcançados
depois do camping-club
, cerca de 40 minutos
após o
ato.
Na delegacia,
reconheceram
os
dois que foram presos como os mesmos que praticaram o roubo
(...)"
(ID 229365671, relatório de mídias).

O adolescente
E.S.M
., ouvido em juízo como informante, narrou:

“(...) Nós estávamos em Sinop, meio sem dinheiro, sem cabeça, aí decidimos roubar a caminhonete. Eu e Ivanilson estávamos com facas. Chegamos, abordamos, pedimos uma chave, celular, e deixamos as vítimas dentro do veículo. O Ivanilson saiu conduzindo a caminhonete. Fomos presos no mesmo dia (...)
”

(ID 229365671, relatório de mídias).

Ainda em juízo, as testemunhas
Emerson de Sá Menezes
e
Iago
Alexandros Finger
,
policiais militares, confirmaram suas declarações na fase policial, no sentido de que:

“(...) pouco tempo após os fatos, foram acionados e obtiveram êxito em localizar dois indivíduos na caminhonete subtraída de uma das vítimas, no caso, o apelante e um adolescente, os quais
foram conduzidos para a delegacia (...)”

(ID 229365671, relatório de mídias).

O conjunto probatório acima delineado, consistente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais que lograram êxito em prender o apelante momentos após o crime, na posse dos bens subtraídos, aliado
à delação
judicial do adolescente infrator que o acompanhou na prática delitiva, constitui prova idônea para fundamentar a condenação.

Em caso semelhante,
esta
egrégia Corte já decidiu:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

As provas dos autos, incluindo
(...)
delações
(...)
dos corréus, depoimentos das vítimas e relatos policiais, demonstram o envolvimento direto de todos os apelantes na prática do crime de roubo narrado na denúncia.
”
(
N.U 1009275-98.2022.8.11.0002 - Relator: Des.
Hélio
Nishiyama -
4a C
âmara Criminal - DJe 22.11.2024).

A
nte o exposto,
de ofício
,
DECLAR
ADA
EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante
IVANILSON GOMES DE ALMEIDA

referente à corrupção de menor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
e, nas demais questões meritórias de reexame
, julgo o
RECURSO
DESPROVIDO
, mantida a condenação por roubo majorado a
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
e
28 dias-multa
, no regime
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025